Tribunal: TJDFT
Processo: 0700124-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700124-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: MADALENA EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0710262-66.2018.8.07.0001, a qual fixou honorários advocatícios e multa da fase de cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que há excesso de execução, porquanto a multa e os honorários, previstos no art. 523, §1o, do CPC, já foram contemplados no acordo exequendo. Assim, a parte credora estaria sendo favorecida pela decisão do juízo da instância prima. Ao final, pede atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugna a decotação das referidas rubricadas da planilha exequenda. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Ab initio, releva notar que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 elenca os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não se verificam os requisitos alhures mencionados. Compulsando os autos de origem, verifica-se que: a) MADALENA EMPREENDIMENTOS LTDA apresentou cumprimento de sentença, do acordo homologado pelo juízo de origem; b) Na decisão de ID 48715112, o juízo da 23a Vara Cível de Brasília determinou o início dessa fase, intimando o devedor para realizar o pagamento do débito, em 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 10% sobre o débito, bem como de novos honorários advocatícios de 10%, nos moldes do § 1o do art. 523 do CPC. c) A parte devedora, ora agravante, opôs embargos de declaração, alegando excesso de execução (ID 49877727); d) Na decisão de ID 50904462, o juízo da instância de origem rejeitou o recurso, ao argumento que não subsistiria vício capaz de macular o primeiro “decisum”; e) Inconformada, a devedora interpôs o presente recurso. O Código de Processo Civil é norma de caráter cogente, devendo ser obedecidas todas as etapas processuais, a fim de evitar cerceamento de defesa. Dispõe a norma do art. 523 do CPC: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. Adiante, preconiza a norma do art. 525, CPC: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Da leitura da norma de regência, denota-se que a parte sucumbente deve cumprir voluntariamente a sentença, no prazo de 15 dias úteis, após sua intimação do início do cumprimento de sentença; findo o qual, está autorizado o credor inserir no crédito exequendo multa de 10% e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação. Havendo excesso de execução, como supostamente apontado na hipótese ora analisada, deverá o devedor apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo de 15 (quinze) a contar do fim do prazo de cumprimento voluntário da sentença. Ocorre que a agravante, in casu, olvidou-se de apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, vindo, ao superar etapas processuais, direto a esta instância revisora requerer medidas, que devem ser apreciadas pela instância prima em definitivo, sob pena de supressão de instância. Destarte, e em conformidade ao princípio do devido processo legal, que garante a todos o direito a um processo com todas as etapas previstas em lei, dotado de todas as garantias constitucionais, a probabilidade do direito da recorrente está afastada, nessa seara. Nada obsta, todavia, que a recorrente maneje o instrumento processual adequado, acaso ainda remanesça prazo processual para tal mister. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. P. I. Brasília, 13 de janeiro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora